Tribunal: STJ
Processo: 0037826-31.2010.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2238510 - PB
(2022/0335075-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVADO
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do agravo –
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se insuficiente,
para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente
que não se pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
Documento eletrônico VDA55902229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 48459537-5f36-48ad-a01a-d6169deefbf6

premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez
a quo
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual o agravante
não se desincumbiu.
3. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 48459537-5f36-48ad-a01a-d6169deefbf6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2238510 - PB
(2022/0335075-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVADO
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do agravo –
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se insuficiente,
para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente
que não se pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
Documento eletrônico VDA55902626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: baf7c465-b864-49f9-ae7e-3df34ddde0c8

premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez
a quo
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual o agravante
não se desincumbiu.
3. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
agravo regimental contra a decisão de fls.
em que não conheci do
4.896/4.903,
agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
O agravante alega, em síntese, que o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica, pormenorizada e concreta ao fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso especial (aplicação da
.
Súmula 7/STJ)
Sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim a revaloração
jurídica das premissas fáticas já estabelecidas pelo tribunal de origem, o que seria
admissível segundo precedentes do STJ, inclusive citando o AgRg no
REsp 461.539/RN.
Argumenta que no agravo em recurso especial foram devidamente
impugnadas as teses de afronta aos arts. 17 e 20 da
arts. 59 e
Lei no 10.826/2003,
68 do CP, e
I, II, III, VI e VII, e 619 do CPP, com indicação expressa da
art. 386,
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Cita como precedente favorável o AgRg no
em
AREsp n. 2.667.911/SP,
que a Quinta Turma considerou que o agravo ministerial apresentou fundamentos
suficientes para reforma de decisão similar.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à Sexta Turma para julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA55902626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: baf7c465-b864-49f9-ae7e-3df34ddde0c8

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra
AREsp n. 1.785.474/SC,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
grifei).
3/5/2021,
Nesse sentido:
[...] 1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é requisito para o conhecimento do agravo. Apresenta-se
insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência dos óbices
apontados pela decisão agravada. [...] 4 . Agravo regimental
desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro Joel
AREsp n. 2.096.679/SC,
Ilan Paciornik, 5a T., DJe 9/3/2023)

No caso, a Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ (tanto em relação à violação de dispositivos de lei
federal quanto em relação à alegada divergência jurisprudencial)
Todavia, nas razões do agravo, o agravante impugnou de modo
os fundamentos da inadmissibilidade, ocasião em que afirmou que (fls.
genérico
4.653-4.654):
Com efeito, o recorrente especial não remeteu os eminentes
julgadores, por meio de sua argumentação recursal, ao exame
detido das provas dos autos, com sua reapreciação, mas sim à
revaloração de provas já consideradas existentes pelo e. Tribunal
de Justiça da Paraíba, por meio de sua Câmara Criminal.
Nesse sentido, observemos que foi a própria Câmara Criminal
que, no acórdão recorrido (prolatado em sede de julgamento de
embargos de declaração), deu-nos, expressamente, as premissas:
[...]
Documento eletrônico VDA55902626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: baf7c465-b864-49f9-ae7e-3df34ddde0c8

E é apenas com base nessas premissas já reconhecidas no acórdão
recorrido que estabelecemos a discussão especial.
Não há, portanto, qualquer mácula, nesse exercício de raciocínio,
ao que enuncia a Súmula de no 7, do STJ, embora possa parecer
tênue a linha entre a reapreciação e a revaloração de provas
(reforma da valoração jurídica).

Forçoso relembrar que, segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez revalorada,
a quo
permita o acolhimento do pedido.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL
NÃO
COMBATIDAS
NO
AGRAVO
INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão
agravada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal.
2. Ao interpor o agravo regimental, a defesa não apresentou
nenhum argumento para refutar a aplicação do óbice da Súmula n.
7 do STJ à hipótese.
3.Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se
insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ,
alegar genericamente que não se pretende o reexame de provas.
Há que se indicar qual premissa fática delineada e admitida pelo
Tribunal a quo que, uma vez revalorada, permita o acolhimento
do pedido.
4. Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da
decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o
dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta
seguimento.
5. É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de
ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice
reconhecido à admissibilidade do recurso interposto. Precedentes.
6 . Agravo não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.476.861/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.

Documento eletrônico VDA55902626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: baf7c465-b864-49f9-ae7e-3df34ddde0c8

Assim, observo que não houve fundamentação clara, específica e
pormenorizada que contraditasse os fundamentos exarados na decisão combatida.
Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:32
Código de Controle do Documento: baf7c465-b864-49f9-ae7e-3df34ddde0c8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0335075-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.238.510 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00378263120108152002 02002010038260 378263120108152002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVANTE
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVANTE
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVADO
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: JACKSON BARRETO DOS SANTOS
CORRÉU
: SEBASTIAO INACIO DE SOUZA
CORRÉU
: EDSON BEZERRA DE PAIVA
CORRÉU
: ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA
CORRÉU
: JADILSON DE AZEVEDO MELO
CORRÉU
: ERIVALDO BATISTA DIAS
CORRÉU
: OLINALDO VITORINO MARQUES
CORRÉU
: FRANCISCO BATISTA DE MACEDO NETO
CORRÉU
: EDSON ALVES DO NASCIMENTO
C5425244498814941:0821@
2022/0335075-2 - AREsp 2238510 Petição : 2025/0092736-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:17
Código de Controle do Documento: 33996EA8-81F3-445A-9323-4BD143903C88

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0335075-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.238.510 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: VITOR PRADO FREIRE
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: LEONARDO JOSE SOARES DA SILVA
CORRÉU
: ISMAEL PORTO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ANDRILSON LUIZ DE LIMA
CORRÉU
: EDNALDO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: ADEMAR DIAS DE CARVALHO
CORRÉU
: LUCIO ALEXSANDRO VENTURA TAVARES
CORRÉU
: THYEMON HENRIQUE GAMA DE SOUZA
CORRÉU
: JOSE ANTONIO URTIGA DE SOUSA
CORRÉU
: LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA
CORRÉU
: ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CESAR BATISTA DIAS
CORRÉU
: EDUARDO JORGE FERREIRA DO EGITO
CORRÉU
: PABLO BARBOSA DE ARAUJO
CORRÉU
: LEANDRO HENRIQUE BATISTA
CORRÉU
: RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE DE PAULA CAVALCANTI JUNIOR
CORRÉU
: MILTON LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: EDNALDO ADOLFO DE SOUZA
CORRÉU
: EDILSON ARAUJO DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Advocacia administrativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVADO
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425244498814941:0821@
2022/0335075-2 - AREsp 2238510 Petição : 2025/0092736-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:17
Código de Controle do Documento: 33996EA8-81F3-445A-9323-4BD143903C88